Tribunal: STF
Processo: RHC 263581
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.004.234/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná revogou a comutação de pena concedida pelo juízo da execução penal ao recorrente com base no Decreto n. 11.846/2023.



    Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, que há possibilidade de deferimento da comutação pelo Decreto n. 11.846/2023 mesmo nos casos em que o apenado já tenha sido agraciado com este benefício por decretos anteriores, argumentando que uma leitura sistemática do decreto permite a concessão de comutações sucessivas.



    Requer, ao final, a concessão de comutação das penas ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023.



    Ouvida a douta Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ARTIGO 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM, AOS COMANDOS DO ALUDIDO DECRETO, DE ACORDO COM O MÉTODO SUBSUNTIVO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DEFERIMENTO DE COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO ART. 4º DO DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido.”



    No voto condutor do acórdão, foi destacado o seguinte:  



    “Conforme destacado na decisão monocrática, ao apreciar a matéria, o Tribunal local asseverou que (fl. 117): 



    No caso, conforme aba de Incidentes Concedidos (SEEU), o d. Juízo deferiu o pedido de comutação da pena, à razão de 1/5 (um quinto) da pena remanescente em 25/12/2023, nos autos n.º 0029021-10.2013.8.16.0013, n.º 0024280-24.2013.8.16.0013, n.º 0025501-66.2018.8.16.0013, n.º 0000949- 65.2021.8.16.0196, n.º 0015176-42.2012.8.16.0013, n.º 0003423- 30.2008.8.16.0013 e n.º 0020093-02.2015.8.16.0013. 



    No entanto, o apenado já possuía pena anteriormente comutada nos autos n. º 0029021- 10.2013.8.16.0013, n.º 0024280-24.2013.8.16.0013, n.º 0015176- 42.2012.8.16.0013, n.º 0003423- 30.2008.8.16.0013 e n.º 0020093- 02.2015.8.16.0013, conforme incidentes nº. 11283261 e nº. 17618429. 



    Portanto, se mostra inviável a concessão da comutação da pena ao réu dos referidos autos, em virtude do não preenchimento dos requisitos dispostos no Decreto Presidencial n.º 11.846/2023, devendo ser, de forma parcial, revogada a comutação deferida pelo Juízo mantendo o perdão a quo, concedido nos autos n.º 0025501-66.2018.8.16.0013 e n.º 0000949-65.2021.8.16.0196, conforme decisão objurgada. 



    Pois bem. O acórdão impugnado está em conformidade com o art. 4º do Decreto n. 11.846/2023, que expressamente determina que a comutação poderá ser concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.



    Com similar conclusão: (...)



    Importante salientar que é o caput do art. 4° que estabelece seja concedida a comutação as pessoas que atendam aos requisitos estabelecidos nesse decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de decretos anteriores. 



    Não se olvida, ainda, que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 21/6/2022). 



    Assim, deve a decisão ser mantida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente.



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores (ausência de pressupostos objetivos), por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente